Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO, RSX SOLUCOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Haroaldo Ribeiro De Carvalho e RSX Soluções Ltda. contra a r. decisão Id. 219065851, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução no 0732258-47.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora de valores em conta de titularidade dos Agravados. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Os Agravantes, em suas razões recursais, pedem a concessão de gratuidade da justiça (Id. 68019421), ao argumento de que os documentos juntados aos autos de referência são suficientes para a demonstração da impossibilidade de arcarem com as despesas processuais. Verifico, todavia, que documentos de Ids. 200814684, 200818604, 206350419 e seguintes (autos de referência) não são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, §2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nos termos do Enunciado da Súmula no 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresentem os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, e atual balanço patrimonial contábil da pessoa jurídica ou, na impossibilidade, recolham o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, §4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora